Tribunal: TJMMG
Processo: 0003031-71.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO E ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2°, CAPUT, §3° E §4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850/13). RECURSO DO MININSTÉRIO PÚBLICO - EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ART. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/13 - EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE PERMITEM A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO § 3º E DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 4º, INCISO II, DO REFERIDO ARTIGO DE LEI - PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMADA EM JUÍZO CORROBORADA PELO REGISTRO ELETRÔNICO CONSTANTE DO APARELHO CELULAR - O ACUSADO DIVIDIA COM CIVIS FUNÇÕES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE QUE TODOS FAZIAM PARTE - O APELADO REPASSAVA INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES POLICIAIS PARA GARANTIR A ATUAÇÃO DOS PERUEIROS IRREGULARES - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO - RECURSO DA DEFESA - RECURSO DO MILITAR - O POLICIAL MILITAR NÃO AGIA POR MERO ACASO, MAS SIM NO INTUITO DE EXTORQUIR AQUELES “PERUEIROS” QUE OUSAVAM REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM SEUS LOCAIS DE ATUAÇÃO, SEM PAGAR A “TAXA” INSTITUÍDA PELO GRUPO CRIMINOSO - A PROVA PRODUZIDA É ROBUSTA E CORROBORA COM INTENSA FORÇA A DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - O RÉU PARTICIPAVA ATIVAMENTE DE UM ESQUEMA CRIMINOSO, PELO QUAL EXIGIA DINHEIRO DE PESSOAS ENVOLVIDAS EM TRANSPORTE CLANDESTINO NA CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG PARA FORNECER INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS SOBRE POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - NEGADO PROVIMENTO O RECURSO DO RÉU.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0003031-71.2018.9.13.0003 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 30/11/2021 Publicação: 09/12/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO E ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2°, CAPUT, §3° E §4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850/13). RECURSO DO MININSTÉRIO PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/13 – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE PERMITEM A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO § 3º E DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 4º, INCISO II, DO REFERIDO ARTIGO DE LEI – PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMADA EM JUÍZO CORROBORADA PELO REGISTRO ELETRÔNICO CONSTANTE DO APARELHO CELULAR – O ACUSADO DIVIDIA COM CIVIS FUNÇÕES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE QUE TODOS FAZIAM PARTE – O APELADO REPASSAVA INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES POLICIAIS PARA GARANTIR A ATUAÇÃO DOS PERUEIROS IRREGULARES – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO – RECURSO DA DEFESA – RECURSO DO MILITAR – O POLICIAL MILITAR NÃO AGIA POR MERO ACASO, MAS SIM NO INTUITO DE EXTORQUIR AQUELES “PERUEIROS” QUE OUSAVAM REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM SEUS LOCAIS DE ATUAÇÃO, SEM PAGAR A “TAXA” INSTITUÍDA PELO GRUPO CRIMINOSO – A PROVA PRODUZIDA É ROBUSTA E CORROBORA COM INTENSA FORÇA A DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – O RÉU PARTICIPAVA ATIVAMENTE DE UM ESQUEMA CRIMINOSO, PELO QUAL EXIGIA DINHEIRO DE PESSOAS ENVOLVIDAS EM TRANSPORTE CLANDESTINO NA CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG PARA FORNECER INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS SOBRE POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – NEGADO PROVIMENTO O RECURSO DO RÉU. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o 3º Sgt PM João Filho de Oliveira e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares levantadas pela defesa do réu, e, no mérito, também por unanimidade, em negar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 provimento ao recurso do apelante 3º Sgt PM João Filho de Oliveira, mantendo, integralmente, a sentença de primeiro grau de jurisdição. Por maioria, acordam em dar provimento ao recurso ministerial para condenar o 3º Sgt PM João Filho de Oliveira pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13, fixando a pena unificada em razão do crime de organização com a pena imposta em razão do crime de concussão, em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de prisão. Nos termos do art. 33 do Código Penal comum, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado. Ficou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, que negou provimento ao recurso do Ministério Público, mantendo, integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. Por unanimidade, nos termos do despacho (Evento 21) do e. desembargador relator, acordam em rejeitar o pedido de adiamento de julgamento da apelação feito pelo advogado Matheus Gomes da Costa (OAB/MG 184705), que assistiu ao julgamento. Relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por João Filho de Oliveira, contra a sentença que o condenou pela prática do crime de concussão – art. 305 do Código Penal Militar (CPM) –, impondo-lhe a pena total de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mediante condições estabelecidas na sentença, bem como apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra sentença que absolveu o réu pela prática do crime de organização criminosa (art. 2°, caput, §3° e §4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 02, aduzindo o seguinte: [...] Extrai-se dos autos que em data e horário indeterminados, mas, certamente nos anos de 2017 e 2018, na cidade de Ribeirão das Neves-MG, o denunciado, exigiu, por reiteradas vezes, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, no exercício da função militar, vantagem indevida. Consta também que o denunciado, nas mesmas condições de tempo e lugar, revelou, por reiteradas vezes, fato de que tinha ciência em razão do cargo ou função e que devia permanecer em segredo, em prejuízo da administração militar. Depreende-se dos autos ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar citados, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Emerge dos autos também que, por período ainda não determinado, mas, pelo menos até fevereiro de 2018, na cidade de Ribeirão das Neves-MG, o denunciado, agindo em concurso de agentes com civis, evidenciado pelo liame subjetivo e conjugação de esforços, promoveu, constituiu, financiou ou integrou, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, visando auferir vantagens pecuniárias sob o pretexto de coordenar o transporte clandestino de passageiros naquela localidade. Histórico: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Noticia a documentação que, no dia 19 de fevereiro de 2018, uma operação policial culminou na prisão preventiva do denunciado e na condução de 05 (cinco) civis (REDS 2018-0076651672-001), por envolvimento com uma organização criminosa que exigia “propina” para que “perueiros” pudessem rodar em Ribeirão das Neves-MG. Tal fato veio à tona quando uma civil que trabalha com transporte de passageiros provenientes do aplicativo de celular “UBER/99 POP” compareceu na sede do 40° BPM alegando que tinha sido vítima de extorsão enquanto deixava um passageiro na região central de Ribeirão das Neves-MG, momento em que um cidadão teria Ihe abordado e Ihe solicitado a quantia de R$50,00 (cinquenta) reais para que ela pudesse trabalhar no município. A polícia militar, através da Sala de Operações da Unidade (SOU), monitorou o local descrito pela vítima e identificou os autores apontados pelos perueiros. Através da perícia e extrato de dados dos aparelhos de telefones apreendidos com o denunciado e demais envolvidos, restou identificado que dentro do grupo criminoso, cada integrante possuía funções e obrigações bem definidas, sendo que o denunciado 3° Sgt PM Joao Filho de Oliveira, (vulgo “Pai”), exerce o comando desta organização criminosa, auxiliado por civis (fl. 121/240). Restou demonstrado que, por intermédio de terceiros, o denunciado Sgt PM Oliveira exigia que cada perueiro ou pessoa que trabalhasse com transporte de passageiros, efetuasse o pagamento de R$50,00 (cinquenta) reais semanais, quantia esta a ele destinada, para que ele não tomasse providências quanto a eventuais irregularidades, e ainda beneficiasse os “contribuintes” com notícias privilegiadas (locais de Blitz), uma vez que as placas dos veículos dos “pagantes” eram repassadas para o denunciado, o que permitia que os perueiros fossem avisados sobre blitz através do grupo de Watssap NEVES T.A. Assim, percebe-se também que o militar denunciado, embora tivesse conhecimento das irregularidades envolvendo perueiros, acobertava os infratores que pagassem a quantia solicitada, deixavam de tomar as providências legais cabíveis ao caso, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Consta também que o denunciado compartilhava informações sigilosas com membros desta organização de forma a alimentar o grupo de WhatsApp com informações privilegiadas sobre locais de blitz. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 305 (concussão), art. 326 (violação de sigilo profissional), art. 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar, c/c art. 2°, caput, §3° e §4°, II, da Lei n°12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa) – participação em organização criminosa majorado, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que Ihe couberem. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam no Evento 03, relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 102.114/2018 – 40° Batalhão de Polícia Militar (BPM). A denúncia foi recebida no dia 13 de dezembro de 2018 (Evento 02). Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o acusado, por meio de recurso audiovisual (Evento 02). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Ministério Público, em alegações finais orais (Evento 119), requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, também em alegações finais orais, arguiu em preliminares: inépcia da denúncia; nulidade das provas devido à não obediência à cadeia de custódia da prova e à ausência de perícia; inadmissibilidade da prova colhida por meios ilícitos devido à infringência à dignidade da pessoa humana dos envolvidos com constrangimentos e agressões; a questão do juiz das garantias e da causa propriamente dita, inovação trazida pelo Pacote anticrime. No mérito, a defesa pediu a improcedência da denúncia para absolver o acusado das imputações que lhe foram feitas, com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), em sentido unânime de votos, rejeitou as preliminares arguidas pela defesa. No mérito, o CPJ atuante na 3ª AJME, em sentido unânime de votos, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado, 3º Sgt PM Carlos Alberto de Oliveira Cruz, pela prática dos crimes previstos no art. 305 (concussão) e no art. 326 (violação de sigilo profissional), ambos do CPM; por maioria de quatro votos a um, para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 319 (prevaricação), do CPM; e, por maioria de três votos a dois, para absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 2º, caput, §§ 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/13, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. Contudo, ao final, o CPJ declarou extinta a punibilidade do acusado em relação aos crimes previstos no art. 326 (violação de sigilo funcional) e no art. 319 (prevaricação) do CPM, fundamentando-se no prazo decorrido entre a data de recebimento da denúncia (13 de dezembro de 2018) e a data da sessão de julgamento (30 de abril de 2021), conforme previsão do art. 123, IV, c.c. o art.125, VII, ambos do CPM. Sendo assim, o CPJ (em sentido unânime) manteve a condenação do acusado em relação ao crime previsto no art. 305 (concussão), fixando a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com as condições legais estabelecidas na sentença. A sentença se encontra colacionada no Evento 52 dos autos. Inconformados, o acusado e o Ministério Público ofertaram recurso de apelação, conforme evento 59 e evento 62. Nas razões de apelação apresentadas pela acusação, o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, e, por conseguinte, pela condenação do acusado pela prática do crime de organização criminosa, nos termos do art. 2º, caput, §§ 3º e 4º, II, da Lei n.12.850/13. Já a defesa, nas contrarrazões ao apelo (evento 73), requereu o desprovimento do presente recurso, para que fosse mantida a decisão a quo, no tocante à questão discutida. Nas razões de apelação apresentadas pela defesa, em preliminares, sustenta novamente as teses levantadas em alegações finais (inépcia da denúncia, nulidade das provas devido à não obediência à cadeia de custódia da prova e à ausência de perícia, inadmissibilidade da prova colhida por meios ilícitos devido à infringência à dignidade da pessoa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 humana dos envolvidos com constrangimentos e agressões; a questão do juiz das garantias e da causa propriamente dita, inovação trazida pelo Pacote anticrime). No mérito, pugnou pela absolvição do apelante, pelo crime previsto no art. 305 (concussão), com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM. Já a acusação, nas contrarrazões (evento 79), quanto às preliminares levantadas, alegou que tais teses já foram enfrentadas pelo Conselho de Justiça quando da sessão de julgamento, não trazendo a defesa novos argumentos. No mérito, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para confirmar a condenação do réu nas sanções do art. 305 (concussão) do CPM. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 06, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, rejeição de todas as preliminares arguidas, total improvimento do interposto pela defesa (eventos 59 e 73) e provimento do recurso interposto pela acusação (evento 62), a fim de que, mantida a condenação pelo crime de concussão já efetivada em 1ª instância, seja parcialmente reformada a sentença para condenar o 3º Sgt PM João Filho de Oliveira, também, nas sanções do artigo 2º, caput, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator no que diz respeito às preliminares levantadas e ao não provimento do recurso interposto pelo condenado. Faço apenas a ressalva quanto à aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal que estabelecem garantias fundamentais aos acusados, que entendo devam ser aplicados no âmbito do processo penal militar por força da Constituição da República. No que diz respeito ao recurso interposto pelo Ministério Público, peço vênia ao relator para discordar de seu entendimento e dar provimento ao recurso. A respeitável decisão condenatória indicou a existência de provas suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13. Do mesmo modo, indicou a existência de provas que permitem a incidência da agravante prevista no § 3º e da causa de aumento prevista no § 4º, inciso II, do referido artigo de lei. Inicialmente, cabe registrar que o § 1º do art. 1º da Lei n. 12.850/13 define o que se deva entender por organização criminosa. Segundo o referido dispositivo: § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. A definição legal exige para a caracterização da organização criminosa que: 1) a associação seja integrada por 4 (quatro) ou mais pessoas; 2) a associação seja estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; 3) a associação tenha o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza; 4) a associação realize infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. No que diz respeito ao primeiro requisito, a decisão condenatória identificou a participação do acusado, 3º Sgt PM João Filho de Oliveira, vulgo Pai ou Papai; bem como de Júnio Fernandes Gomes, vulgo Wolverine; Erick Couto Silva; e Alexsandre Tamosaitis de Oliveira Camargo, vulgo Sorriso. Também identificou que Gabriel Batista Silva, vulgo Azeitona, permitiu a utilização de seu aparelho celular para a prática de ameaças que visavam à obtenção de vantagem ilícita. A utilização do aparelho celular, certamente, é uma forma de participação nas atividades ilícitas. Portanto, encontra-se atendido o primeiro requisito para a caracterização do crime de organização criminosa. Quanto ao segundo requisito, a decisão condenatória afirma expressamente que a associação era estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Júnio Fernandes Gomes, Erick Couto Silva, Alexsandre Tamosaitis de Oliveira Camargo e Gabriel Batista Silva tinham a função de cobrar, mediante ameaças, e arrecadar a propina que seria dirigida ao acusado. O acusado, por sua vez, recebia parte da propina, repassava informações sobre as atividades policiais que visavam combater o transporte irregular de passageiros aos que pagavam propinas, e perseguia os perueiros que não a pagavam, aplicando-lhes multas e apreendendo os seus veículos. Sobre as cobranças, as ameaças e a arrecadação da propina por parte dos civis, confiram-se os seguintes trechos da decisão condenatória (p. 05): Em conformidade com suas declarações, Valdirene de Souza Cunha, foi abordada pelo perueiro de alcunha Wolverine (Júnio Fernandes Gomes) e por Erick Couto Silva enquanto trabalhava e iria deixar um passageiro na região central de Ribeirão das Neves/MG. Neste momento, Wolverine exigiu que fossem pagos R$50,00 (cinquenta reais) ao civil de alcunha Sorriso (Alexsandre Tamosaitis de Oliveira Camargo) para que ela pudesse trabalhar no local. Caso contrário, aponta que seu nome seria repassado para o acusado e que seria ateado fogo em seu carro. O "modus operandi" torna-se suficientemente claro, com as linhas do transporte ilegal/irregular de passageiros, a cobrança de uma quota/taxa por adesão e o envolvimento de policial militar, afeto e afeito às lides de trânsito. Coincidentemente, quando a ofendida narrava a conduta aos policiais militares, na própria instituição militar estadual, recebeu uma mensagem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 no grupo de perueiros, enviada por Wolverine por meio do telefone de Gabriel Batista Silva (Azeitona), em que eram proferidas ameaças e exigido o pagamento por parte da ofendida, sob pena de não poder mais trabalhar na região. Sobre a coordenação pelo acusado da atividade criminosa da organização e a intervenção direta para punir aqueles que não pagavam a propina, confiram-se os seguintes trechos (p. 06/07): Também foram apreendidos os telefones celulares dos envolvidos, a fim de melhor averiguar sua atuação sobre o transporte clandestino. A busca e a apreensão, medida pertencente ao campo cautelar e ao campo probatório, fez-se necessária, porque as trocas de mensagens esclareciam e aclaravam as condutas criminosas. No desenvolvimento das diligências, percebeu-se que o nome do acusado não era utilizado apenas para dar credibilidade às ameaças proferidas: o policial militar também atuava, em conluio com os civis, exigindo valores dos perueiros, com forte ascendência hierárquica sobre eles, demonstrada pelo próprio apelido: Pai ou Papai. O apelido também funcionava como disfarce e como não-identificação. ... Foi descoberto que, um mês antes da abordagem à Valdirene de Souza Cunha, houve abordagem ao civil Charles da Costa Dias. A testemunha narrou que passou pelo local de atuação dos perueiros e deu carona para alguns conhecidos. No momento, apareceu uma pessoa e lhe disse que anotaria sua placa e a repassaria para o acusado. Minutos depois, Charles da Costa Dias relata ter sido abordado pelo acusado. Ressalta-se que sequer se tratava de uma operação de blitz, ou seja, o veículo do civil foi escolhido a dedo e abordado sem motivo aparente. Charles da Costa Dias aponta que seu veículo foi recolhido, bem como foi apreendida quantia em dinheiro. A abordagem narrada pelo civil se mostra recheada de detalhes, o que advoga a favor da credibilidade de suas declarações. Além de se mostrar indignado com a apreensão do dinheiro em espécie, também afirmou que ouviu o acusado conversar no telefone e dizer que era muito chato, ou seja, pelo pitoresco do relato vislumbram-se tanto a realidade histórica dos acontecimentos, quanto o próprio papel do acusado zelando pela quantia que abastecia suas burras, bem como pelo sucesso da empreitada ligada ao transporte irregular/clandestino de passageiros. A decisão condenatória também indicou as provas que embasaram as suas conclusões. Nesse sentido, cabe observar que as investigações tiveram origem quando a civil, ofendida secundária, Valdirene de Souza Cunha, ex-perueira e motorista de aplicativos Uber/99 POP à época, compareceu ao 40º BPM para narrar irregularidades, no dia 19 de fevereiro de 2018. No momento em que noticiava a prática delitiva, Valdirene recebeu mensagem no grupo de perueiros, enviada por Wolverine, por meio do telefone de Gabriel Batista Silva (Azeitona), em que eram proferidas ameaças e exigido o pagamento por parte da ofendida, sob pena de não poder mais trabalhar na região (p. 05). A prova testemunhal, confirmada em juízo (p. 06), é corroborada pelo registro eletrônico constante do aparelho celular, que foi devidamente periciado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Também foram apreendidos os telefones celulares dos envolvidos, a fim de melhor averiguar sua atuação sobre o transporte clandestino (p. 06). Sobre o conteúdo das provas colhidas, a r. sentença registra: - p. 07: Passa-se a demonstrar a construção da conduta criminosa através das conversas telefônicas, conforme relatório do próprio IPM, validado em juízo como prova fundamental, sobretudo, porque os textos são compreendidos como chaves de entendimento das condutas criminosas praticadas pelo acusado: a) Nos textos de mensagens extraídos do aparelho de Anderson Araújo, conforme fIs. 414 a fls.430, nota-se uma conversa entre este e Alexsandre Tamosaitis de Oliveira Camargo, vulgo Sorriso, em 12/11/2017, domingo, com o seguinte teor: “Segunda-feira blitz praga e hospital”. Como Alexsandre Tamosaitis de Oliveira Camargo, vulgo Sorriso, tinha informações privilegiadas de blitz que sequer estavam acontecendo, a única conclusão possível é de que as informações foram repassadas pelo acusado, em clara violação do sigilo funcional. - p. 08: A desculpa ou a escusa de que os telefones tinham sido disponibilizados na reunião do Comando da Unidade com os perueiros não se sustenta, porque há a permanência, a ação duradoura e prolongada no tempo e a manutenção de contato entre o acusado e as pessoas dedicadas ao transporte clandestino/irregular de passageiros. b) Mensagens extraídas do celular de Alexsandre Tamosaitis de Oliveira Camargo, vulgo Sorriso, fls. 455, em 15/02/2018: “Não abusem se tem outros kepe branco lá ele não pode fazer nada” evita passa", “Papai casarão”; novamente o Sargento Oliveira consulta o prontuário de Sorriso, e passa para ele a seguinte mensagem, “Tem nada não”, “Pode ir de Boa. Kkk”. Fls. 457, em seguida posta localização de blitz, “No colonial”, “Blitz”, Sorriso pergunta novamente, “Vai kere o cheque”, o 3o Sgt PM João Filho de Oliveira responde, “Sim”, “Kkkkk”. FI 457V, as 18:20 horas do dia 15/02/2018, o 3o Sgt PM João Filho de Oliveira pergunta para Sorriso, “Vc tem quanto ai hj”, Sorriso responde, “30”, 3º Sgt PM João Filho de Oliveira passa a mensagem, “Ta osso hen. Kkk”, “Olha a faca”, Sorriso responde, "Tao brincando intera tres vo esclui”, 3º Sgt PM João Filho de Oliveira: “Pegar uns hoje” As conversas, mensagens trocadas, mostram e demonstram que se outros policiais militares de "quepe branco" estivessem atuando, seria melhor não passar no local da abordagem policial. Ou seja, somente "Pai" poderia atuar em favor de uns e em desfavor de outros, os devedores do "pagamento" da exploração da atividade de transporte clandestino/irregular de passageiros. Novas blitz são informadas, bem como há informações sobre arrecadação de valores de maneira insofismável. c) Em 16/02/2018, o telefone (31) 8304-8667, entra em contato com Sorriso “Não tinha feito, o dinheiro da diária nem do churrasco, aquela hora 11, so tinha $30reais, lembra que eu te falei, que ia rodar para levantar, o dinheiro ate a tarde.”; “Quando foi agora ele me parou e deu duas multas, e o carro não é meu e se vc poder conversar por favor com ele para não fazer. As multas”, “E outra como e que eu vou fazer, toda vez ele tá me, parando e multando eu to pagando o churrasco a tarde mas to pagando”, “Ai me quebra, to no churrasco mas to cedo parado toda vez”, “Lembra que vc dice para mim que eu ia passar ir embora, hoje o Garrafa tava na minha frente, deixou o Garrafa, passar e eu ele parou”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 - p. 08/09: Chega-se à conclusão óbvia que a pessoa cujo nome é ignorado reclama sobre os pagamentos e, mesmo assim, está sendo parado e multado por "Papai". Esclarece que está pagando o churrasco à tarde (ou seja, está pagando o valor atrasado), mas está pagando. Alega que está sendo parado enquanto Garrafa (outra pessoa com identidade civil desconhecida, mas que paga em dia) está passando na sua frente. As referidas mensagens foram selecionadas dentre a miríade de elementos probatórios apenas para evidenciar o modus operandi do acusado: aqueles que pagavam em dia a vantagem indevida poderiam circular normalmente, recebendo informações sobre operações policiais (caracterizada a violação de sigilo) sem que sequer fossem autuados (ou seja, parece claro o crime de prevaricação). Por outro lado, os inadimplentes eram constantemente abordados e muitas vezes impedidos de trabalhar na região. O depoimento da testemunha Charles da Costa Dias também se apresenta muito elucidativo sobre a articulada atuação da organização criminosa e a participação do acusado. Nesse aspecto, o recurso ministerial deixa clara a importância de tal depoimento: A narrativa do depoimento da testemunha Charles da Costa Dias, ouvida na fase inquisitorial à fl.75 e reinquirida em juízo (mídia no evento 4), deixa claro o envolvimento do acusado e o funcionamento da organização. A testemunha relata que foi abordada por um dos integrantes da organização, o qual controlava o ponto dos perueiros, tendo o integrante alegado que a testemunha não poderia “peruar” (não estava pagando a organização para tanto) e mencionou que a placa de seu veículo seria encaminhada ao acusado para que fosse fiscalizado. Pois bem, logo em seguida a testemunha foi abordada pelo denunciado e sofreu represália, vindo a ser detido, encaminhado à Depol, e ter tido o veículo apreendido. Ressalte-se que o Boletim de Ocorrência colacionado aos autos deixa clara a intervenção direta do denunciado e seu envolvimento na organização criminosa quando abordou Charles, fora do contexto de “blitz”, em represália por ele não ter participado da caixinha. (fl. 07) De tudo o que consta nos autos, pode-se concluir que o acusado 3º Sgt PM João Filho de Oliveira, vulgo Pai ou Papai, não praticou crime contra Júnio Fernandes Gomes, vulgo Wolverine; Erick Couto Silva; Alexsandre Tamosaitis de Oliveira Camargo, vulgo Sorriso; e Gabriel Batista Silva, vulgo Azeitona. O acusado dividia com os citados civis funções na organização criminosa de que todos faziam parte. Nesse sentido, ainda vale lembrar que o acusado foi condenado pelo crime de violação do sigilo funcional – art. 326 do CPM. Ficou comprovado que o acusado repassava informações sobre a realização de operações policiais para garantir a atuação dos perueiros irregulares, em troca da propina recebida por intermédio dos citados civis. A relação que o acusado mantinha com os civis era de parceria na realização de crimes, o que se mostra absolutamente incompatível com o temor que constitui a base de realização do crime de concussão. Os diálogos registrados nas conversas telefônicas evidenciam que os civis não temiam o acusado, antes contavam com a ajuda dele para resolver os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 problemas relacionados ao transporte irregular de passageiros. As gravações revelam ainda mais. Revelam que o acusado possuía atuação chave, de coordenação das atividades dos demais e que garantia a continuidade dos transportes irregulares. As provas colhidas nos autos demonstram que a associação era estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Atendido, pois, o segundo requisito para a caracterização do crime de organização criminosa. O atendimento ao terceiro requisito, que exige que a associação tenha o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, já foi evidenciado nas provas indicadas sobre o modus operandi da organização. Todas as atividades criminosas visavam à obtenção de dinheiro daqueles que operavam transporte público de maneira irregular. Não há qualquer dúvida sobre o fato de que a organização tinha como objetivo obter vantagem ilícita. Por fim, é necessário que a organização cometa crimes cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos. E este fato está cabalmente comprovado nestes autos. O crime que o acusado cometeu contra Valdirene de Souza Cunha e pelo qual foi condenado é previsto no art. 305 do Código Penal Militar. A pena cominada é de reclusão, de dois a oito anos. Atendido, pois, o último requisito legal para a caracterização do crime de organização criminosa. Embora não seja exigência expressa da lei, as provas colhidas nos autos permitiram à r. decisão condenatória reconhecer que a associação que o acusado integrava juntamente com os civis era permanente, duradoura e prolongada no tempo, havendo manutenção de contato entre o acusado e as pessoas dedicadas ao transporte clandestino/irregular de passageiros (p. 08). Os elementos de prova já indicados efetivamente demonstram que a relação do acusado com os civis constituiu uma associação criminal, que é considerada pelo § 1º do art. 1º da Lei n. 12.850/13 como uma organização criminosa. Não há dúvidas de que o acusado integrava uma organização criminosa, em posição que lhe permitia cobrar dos integrantes civis produtividade na arrecadação periódica de propinas e informar sobre a ocorrência de operações policiais. A associação que une o acusado aos civis se torna evidente quando a operação do transporte de passageiros é assegurada pela intervenção do acusado nas operações policiais. Nesse aspecto, vale ressaltar que toda a apresentação das provas registrada na r. decisão condenatória aponta para a caracterização do crime de organização criminosa. Contraditoriamente, a conclusão da decisão foi no sentido da absolvição. Por tais razões, dou provimento ao recurso ministerial para condenar o 3º Sgt PM João Filho de Oliveira pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13. Em consequência, passo a dosar a pena a lhe ser imposta. Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, merece destaque a circunstância relativa à gravidade do crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O crime apresenta elevada gravidade, tendo em vista que a associação criminosa foi constituída visando atingir um número elevado de vítimas e interfere em uma atividade de controle do poder público sobre aspectos relacionados ao transporte público de passageiros. A atividade criminosa visava à cobrança periódica de propina de todos aqueles que exerciam transporte irregular de passageiros no município de Ribeirão da Neves. O transporte de passageiros é atividade regulada pelo Poder Executivo municipal e a atividade criminosa viola as medidas de controle estabelecidas pelo poder de polícia do município e a segurança das pessoas que se utilizam dos serviços irregulares. Nesses aspectos, a gravidade do crime se expressa em maior extensão do dano produzido ao controle estabelecida pelo município de Ribeirão das Neves e no maior perigo de dano aos usuários dos serviços irregulares. A extensão do dano e do perigo de danos também constituem circunstâncias judiciais a serem consideradas na primeira fase da dosimetria da pena. Por tais razões, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, entendo que é aplicável a circunstância agravante relativa ao exercício do comando da organização, prevista no § 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/13. Considerando os patamares estabelecidos no art. 73 do Código Penal Militar, agravo a pena-base em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão. Na terceira e última fase da dosimetria da pena, entendo aplicável a causa de aumento relativa ao concurso de funcionário público, que possibilita que a organização criminosa se utilize dessa condição para a prática de infração penal. A causa de aumento está prevista no § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/13 e, considerando seus termos, determino um aumento da pena provisória em 1/6 (um sexto). Dessa forma, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão. A pena imposta em razão do crime de organização criminosa deve ser unificada com a pena imposta em razão do crime de concussão. Observando o disposto no art. 79 do Código Penal Militar, a pena é unificada em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão. Nos termos do art. 33 do Código Penal comum, considerando que o condenado pertence aos quadros da instituição militar e se apresenta necessário impedir a continuidade da atuação da organização criminosa, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado. É assim que voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR VENCIDO Como relatado, cuida-se de apelações criminais interpostas pelo militar João Filho de Oliveira e pelo Ministério Púbico do Estado de Minas Gerais (MPMG). É importante deixar consignado que o militar João Filho de Oliveira recorre contra a sentença que o condenou pela prática do crime concussão – art. 305 do Código Penal Militar (CPM) –, impondo-lhe a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, mediante condições estabelecidas na sentença. A seu turno, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais recorre contra a sentença que absolveu João Filho de Oliveira quanto à prática do crime de organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13), pugnando pela reforma do decisum, com a condenação do militar nos termos da denúncia. Eminentes Desembargadores, antes de adentrarmos no mérito, cumpre decidir as preliminares arguidas pela defesa em suas razões recursais, como se segue: Preliminar I – Inépcia da denúncia Da análise dos autos, percebe-se que a exordial acusatória se encontra perfeita, sem demonstrar nenhum vício e respeitando os requisitos legais e formais estabelecidos no Código de Processo Penal Militar (CPPM), em especial o art. 77 do CPPM. A denúncia (evento 02) trouxe a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, possibilitando ao réu exercer sua ampla defesa. Percebe-se que os indícios de autoria e materialidade foram devidamente elencados, com demonstração através dos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial Militar (IPM) de n. 102.114/2018 - 40º BPM. Em relação aos questionamentos levantados pela defesa no que diz respeito à identificação dos agentes que intermediavam a exigência de vantagem indevida, tem-se que tais condutas foram praticadas por civis (conforme demonstrado na fase instrutória), razão pela qual não se exige da acusação o relato de fatos que incriminem civis, fora da competência deste tribunal. Passo pela preliminar, rejeitando-a. Preliminar II – Nulidade das provas devido a não obediência à cadeia de custódia da prova e à ausência de perícia A nulidade em questão não merece ser acolhida, pois a defesa traz à baila um dispositivo (art. 158-A, do Código de Processo Penal comum, introduzido pela lei 13.964/19) que não se aplica ao caso concreto, tendo em vista o princípio da imediatidade ou do tempus regit actum (o tempo rege a forma como o ato deve ser praticado). De acordo com o art. 5° do CPPM, in verbis: Art. 5°. As normas dêste Código aplicar-se-ão a partir da sua vigência, inclusive nos processos pendentes, ressalvados os casos previstos no art. 711, e sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior; Percebe-se, portanto, caso sobrevenha nova lei, que os atos processuais já realizados não serão prejudicados, mas somente os atos futuros observarão a legislação editada. Por fim, cumpre ressaltar que o artigo mencionado não foi recepcionado pela legislação castrense. Desse modo, tal procedimento deve observar o disposto no Capítulo V (Das perícias e exames) do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 CPPM, e não o que estabelece o Código de Processo Penal Comum (CPP), já que o processo penal militar dispõe de procedimento próprio. Não há falar em aplicação do Código de Processo Penal brasileiro ao caso posto, já que ele não se aplica no âmbito da Justiça Militar Estadual, à exceção do interrogatório do réu. Esse entendimento está sedimentado no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 0000884-47.2019.9.13.0000, de relatoria do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, cujo voto foi acompanhado pela unanimidade dos desembargadores que compõem o Pleno do TJMMG. É preciso respeitar a jurisprudência uniformizada! Na oportunidade, à unanimidade dos votos, foi fixada a seguinte tese jurídica: No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária. Assim, também rejeito a preliminar. Preliminar III – inadmissibilidade da prova colhida por meios ilícitos devido à infringência à dignidade da pessoa humana dos envolvidos com constrangimentos e agressões Quanto à preliminar de inadmissibilidade da prova colhida por meios ilícitos, não assiste razão ao apelante. Ora, não consta nos autos qualquer prova, nem mesmo indício, que evidencie os constrangimentos, a coação ou a violência alegada pelos envolvidos, notadamente quanto ao recolhimento de seus aparelhos telefônicos e ao conhecimento das mensagens. Veja-se que os envolvidos/investigados, ao serem conduzidos para a delegacia e se submeterem ao exame de corpo de delito, não apresentaram qualquer tipo de lesão, demonstrando a lisura e correção na ação policial inerente à sua detenção e condução. Cumpre ressaltar que o acesso às informações constantes dos aparelhos celulares apreendidos foi realizado mediante autorização judicial. Desse modo, passo pela preliminar, rejeitando-a. Preliminar IV – Juiz das garantias e da causa propriamente dito, inovação trazida pelo Pacote anticrime Por fim, a preliminar em comento não merece ser acolhida, pois o juiz das garantias (inovação trazida pelo pacote anticrime) teve sua implementação suspensa por tempo indeterminado, conforme ADIs de números 6298, 6299, 6300 e 6305, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, e a questão sequer deveria ser levantada, já que a suspensão é fato notório para os operadores do Direito. Portanto, rejeito a preliminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 MÉRITO Ultrapassadas as preliminares, inicio a análise do mérito. Eminentes Desembargadores, examinei com cautela todos os fatos, documentos e provas que compõem o presente processo, com olhar direto na natureza dos crimes e nas circunstâncias que configuram a existência dos mesmos. Nesse sentido, para melhor elucidação das matérias, tratarei de cada apelação separadamente, como se segue. APELAÇÃO DO RÉU Na apelação do réu, penso que é importante tecer algumas considerações sobre o crime de concussão. Diz o art. 305 do Código Penal Militar: Concussão Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de dois a oito anos. O preceito primário do tipo penal em estudo nos mostra que, antes de tudo, trata-se de um crime formal, que se consuma apenas com a conduta descrita no núcleo, qual seja: o verbo “exigir”, e tal exigência pode ocorrer diretamente ou através de outras pessoas. Logo, não nos interessa se houve ou não a entrega da vantagem indevida, pois esta representa mero exaurimento do crime que já se consumou anteriormente, e também não nos interessa se o militar a exigia diretamente. É certo que há um caráter intimidativo na conduta, pois exigir é algo tão impositivo quanto ordenar, e, por isso, a concussão é uma forma de extorsão praticada por funcionário público, dado o constrangimento ilegal imposto à vítima, o que faz com que ela se sinta amedrontada, não pela violência, mas pelo receio de sofrer represálias relacionadas ao exercício da função do agente, no caso um policial militar. Outro ponto que merece reflexão no crime de concussão, como dito acima, é a forma da exigência, que pode ser direta ou indireta. A exigência direta é aquela realizada pelo próprio agente público, já a indireta é realizada por uma terceira pessoa, não funcionário público, como ressai dos autos em análise. A sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça da Terceira Auditoria da Justiça Militar Estadual (3ª AJME) é digna de elogios, uma vez que trata com profundidade do crime de concussão, dos fatos e das suas nuances e dos seus caminhos ou atos para se chegar ao fim desejado pelo criminoso, o chamado iter criminis. Ao contrário do que diz a defesa nas razões recursais, é impossível se cogitar na ausência de provas aptas para sustentar um decreto condenatório, pois a prova produzida é robusta e corrobora com intensa força a denúncia ofertada pelo Ministério Público. Conforme as provas produzidas nos autos, o réu participava ativamente de um esquema criminoso, pelo qual ele exigia, diretamente, do grupo do Sorriso, e, indiretamente, de pessoas envolvidas em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 transporte clandestino na cidade de Ribeirão das Neves/MG, a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) semanais para fornecer informações privilegiadas de possíveis fiscalizações de trânsito. Em contrapartida, aqueles que não efetuassem o depósito tornavam-se alvos de fiscalização severa do apelante, além das retaliações e ameaças propaladas pelos civis envolvidos. Nesse sentido, os elementos de informação contidos no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 102.114/2018 – 40° Batalhão de Polícia Militar (BPM) – se transformaram em provas no curso da instrução processual. O depoimento prestado pela testemunha Valdirene de Souza Cunha, vítima secundária, aliado ao depoimento do civil Charles da Costa Dias e às mensagens oriundas das perícias nos celulares apreendidos, demonstram que o policial militar não agia por mero acaso, mas sim no intuito de extorquir aqueles “perueiros” que ousavam realizar o transporte de passageiros, em seus locais de atuação, sem pagar a “taxa” instituída pelo grupo criminoso. O esquema era tão bem montado, que a PMMG só tomou conhecimento do fato a partir do momento que a testemunha Valdirene de Souza Cunha se dirigiu ao 40° BPM para narrar que havia sido ameaçada por duas pessoas (Júnio Fernandes Couto e Erick Fernandes Silva) por estar trabalhando como motorista de aplicativo em ponto controlado pelo grupo. Veja-se que Valdirene disse aos policiais já ter trabalhado com transporte clandestino por um determinado período de tempo e que, por isso, participava do grupo de perueiros de WhatsApp. Doravante, ao explicar aos policiais o acontecido, Valdirene recebeu, na presença dos policiais, mensagens no grupo de Gabriel Batista Silva (suposto integrante do esquema criminoso), em que eram proferidas ameaças e era exigido o pagamento da “taxa” por parte da ofendida, sob pena de não poder “rodar” na região. A partir desse momento, os policiais se dirigiram ao local apontado pela vítima e detiveram os supostos envolvidos. Ato contínuo, houve a apreensão dos aparelhos telefônicos, com o intuito de identificar as condutas criminosas praticadas. Diante dessa situação, os policiais puderam identificar que o 3° Sgt PM João Filho de Oliveira, ora apelante, atuava em conluio com os civis e que seu apelido se dava como “pai” ou “papai”. É preciso destacar, quanto ao depoimento prestado pela vítima secundária, intensa coerência e harmonia, ao contrário das declarações prestadas pelas testemunhas de defesa, que tentaram a todo custo enaltecer a pessoa do apelante, com adjetivações elogiosas quanto ao seu trabalho. A vítima secundária Valdirene atesta categoricamente o esquema criminoso, e o depoimento da testemunha Charles da Costa Dias caminha no mesmo sentido e traz representação clara da ação do grupo criminoso e da atuação do militar apelante. Quanto ao civil Charles, bastou uma ligação do membro do grupo, mesmo que não identificada pelo civil, e o 3º Sgt PM João Filho de Oliveira rapidamente estava interceptando o civil Charles, apreendendo seu veículo e o dinheiro que portava, ainda que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 não estivesse realizando “peruagem”, limitando-se a dar carona a dois amigos. Entendo ser desnecessária a transcrição dos depoimentos, devidamente referidos, identificados e muito bem observados nos fundamentos da sentença e na manifestação da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Egrégio Tribunal. A situação é tão clara, tão notória, que o 3º Sgt PM João Filho de Oliveira, em tentativa derradeira, na presença de seu superior, aproveitando-se de autorização para utilizar seu celular, enviou mensagem ao Alexsandre (vulgo Sorriso) para que “apagasse tudo”, ou seja, para que apagasse todas as mensagens. Que fato impressionante! Outro fato que chama a atenção é a utilização de um chip “clandestino” pelo militar apelante, utilizado para as chamadas e mensagens trocadas entre ele e os demais membros do grupo. O militar não consegue explicar, e limita-se a dizer que era por causa de melhores dados da internet, e que o chip era de um tal Rafael, despachante. Cadê o Rafael? A verdade é que o chip servia para evitar a identificação do militar quando avisava sobre as blitzes realizadas. É impossível, portanto, se cogitar que os fatos não constituam infração penal, já que se amoldam exatamente aos preceitos do art. 305 do Código Penal Militar. A convergência das provas derruba a conhecida complexidade em se demonstrar a prática do crime de concussão, razão pela qual não é possível acolher a pretensão do apelante quanto a uma absolvição fundada na insuficiência de provas. Quanto à pena fixada ao réu, observados o regramento e as circunstâncias judiciais estabelecidas em lei, não tenho reparos a fazer quanto à dosimetria aplicada pelo Juízo a quo, mantendo-a tal como estabelecida na sentença hostilizada. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Passo, agora, à análise da apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A apelação visa reformar a sentença que absolveu o réu João Filho de Oliveira quanto à prática do crime de organização criminosa (art. 2º, caput, §3º e §4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13). Com efeito, apesar da plena aparência quanto à integração do militar a uma organização criminosa, penso que nos autos não existem provas absolutamente robustas para condenar o réu pela suposta prática do crime em comento. Das provas colhidas no andamento da instrução processual, é possível identificar a existência do liame subjetivo entre o acusado, o civil Alexsandre Tamosaitis de Oliveira Camargo, vulgo Sorriso, e outros civis envolvidos na prática da peruagem e da cobrança das tais “taxas”, mas esse liame subjetivo é comum a quaisquer crimes de que participem mais de um agente. Não encontrei, lado outro, a prova de que o militar fosse o cabeça da tal organização criminosa ou mesmo que integrasse a suposta organização com intenção permanente e estável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 É óbvio que havia um conluio entre o militar e os perueiros Sorriso, Wolverine, Azeitona, entre outros, mas parece-me que o militar agia por empreitada. Quero dizer, nesse sentido, que a “extorsão” representada na cobrança de “taxas” para atuar como perueiro não passava pelo crivo do militar, o qual, aliás, não fiscalizava as atividades dos arrecadadores. O militar, em verdade, exigia do “grupo” formado pelo Sorriso e pelos demais membros – Gabriel (vulgo Azeitona), Júlio (vulgo Wolverine) e Erick – a vantagem indevida para avisar sobre blitzes em relação ao transporte clandestino. A atuação do grupo do Sorriso era outra, ou seja, consistia em viabilizar o transporte clandestino, com embarques de passageiros em pontos específicos, com agentes para organizar os passageiros e as filas, bem como para arrecadar as “taxas” em face de uma chamada organização funcional. O militar, como visto, atuava sozinho, em outra frente, bem mais secreta, que consistia em ser pago, sem vínculo aos demais, para evitar que os membros de determinado grupo de perueiros fossem abordados em blitz policial, ou, ainda, para abordar aqueles que burlassem as regras. Então, como bem apontado pela maioria dos membros do Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME, não é possível afirmar que o militar (ora apelado) exercia o comando ou que integrasse uma organização criminosa. Na verdade, nos autos, constata-se apenas que o militar exigia, sim, a chamada “propina” dos cabeças do grupo do Sorriso, e o fazia para outro fim, que não o de extorquir motoristas atuantes no transporte clandestino da região de Ribeirão das Neves/MG. Os supostos crimes praticados, em tese, pelo grupo do perueiro Sorriso são, em sua maioria, diversos dos crimes praticados pelo militar, ora apelado. Não havia, a meu sentir, o animus associativo ou, em outros termos, de uma affectio criminis societatis (conceito adaptado do direito empresarial) entre o militar e as ações delitivas, em tese, praticados por Sorriso, Azeitona, Wolverine, etc. O militar simplesmente exigia, para si, o pagamento de vantagem indevida, não interessando a ele como o grupo do Sorriso conseguiria tal intento. O entendimento acima já foi inclusive declarado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o voto proferido pela ministra Rosa Weber no julgamento da AP 470 (“Mensalão”), cujo fundamento normativo, mutatis mutandis, aplica-se ao crime de organização criminosa aqui discutido, veja-se: Não basta, enfatizo, para a configuração deste delito, que mais de três pessoas, unidas, ainda que por tempo expressivo, pratiquem delitos. É necessário mais. É necessário que esta união se faça para a específica prática de crimes, conforme o eminente Ministro Teori Zavaschi acabou de ressaltar. Em outras palavras, a lei exige, na minha concepção, que a affectio societatis, que informa a reunião dessas pessoas, seja qualificada pela intenção específica de cometer crimes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Não vejo, portanto, como configurar o crime de organização criminosa, como desejado pelo Ministério Público, apesar da mínima distância entre a configuração e a não configuração do delito, dada a aparência de alguns requisitos. Ante o exposto, rejeito as preliminares levantadas pelo réu, e, no mérito, nego provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator, passando pelas preliminares e no mérito negando provimento ao recurso da defesa, contudo, quanto ao recurso do Ministério Público, dou provimento e acompanho o voto do e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de novembro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor e relator para o acórdão